Tribunal: TJSP
Processo: 0010823-82.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Medidas de Segurança
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Medida de Segurança de internação – Determinada a desinternação progressiva – Recurso defensivo – Pretendida a cassação da r. decisão, por ausência de previsão legal quanto à possibilidade de colocação do paciente em tratamento ambulatorial – Inconformismo não acolhido – Medida amplamente aceita na doutrina e jurisprudência – Decisão fundamentada em laudo técnico

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Medida de Segurança de internação – Determinada a desinternação progressiva – Recurso defensivo – Pretendida a cassação da r. decisão, por ausência de previsão legal quanto à possibilidade de colocação do paciente em tratamento ambulatorial – Inconformismo não acolhido – Medida amplamente aceita na doutrina e jurisprudência – Decisão fundamentada em laudo técnico – Manutenção – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010823-82.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ERICK
THIAGO FARIAS SANTANA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010823-82.2020.8.26.0050 -Voto no 1.760
2
Agravo de Execução Penal 0010823-82.2020.8.26.0050
Agravante: Erick Thiago Farias Santana Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Paulo Eduardo de Almeida Sorci
Voto no 1.760
Agravo em Execução Penal
Medida de Segurança de
internação
Determinada a desinternação progressiva

Recurso defensivo Pretendida a cassação da r. decisão, por
ausência de previsão legal quanto à possibilidade de colocação
do paciente em tratamento ambulatorial Inconformismo não
acolhido
Medida amplamente aceita na doutrina e
jurisprudência Decisão fundamentada em laudo técnico
Manutenção Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Erick Thiago Farias Santana Silva contra a r. decisão de fls. 55/57, que determinou
sua desinternação condicional, com a progressão para tratamento ambulatorial,
cumulado com obrigações aplicadas na mesma oportunidade.
Inconformada, recorre a defesa pugnando pela cassação do
“decisum”, afirmando que o MM. Juiz agiu sem amparo legal, porquanto uma vez
atestado o fim da periculosidade, não há dispositivo que autorize a imposição de
tratamento ambulatorial (fls. 1/7).
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 64/67)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010823-82.2020.8.26.0050 -Voto no 1.760
3
e a r. decisão foi mantida (fls. 68).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça
ofertou parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 76/83).
É o relatório.
Sem razão a defesa.
Em suma, alega a defesa que o Juízo “a quo” agiu
desamparado de embasamento legal, pois uma vez atestada a cessação da periculosidade
do paciente, não há que se falar em sua desinternação progressiva, com a imposição de
tratamento ambulatorial.
De fato, não há dispositivo legal que autorize a
desinternação progressiva do paciente, porém, é de conhecimento geral que tal prática é
amplamente adotada e aceita pela doutrina e jurisprudência pátrias, entendendo-se que a
medida busca como bem salientou o MM. Juiz o benefício do próprio recorrente.
A respeito do assunto, confira:
“Desinternação progressiva: Cuida-se da conversão da
internação para tratamento ambulatorial, durante o prazo de
duração da medida de segurança, como forma de preparar o
sentenciado, progressivamente, para o retorno ao convívio
social, nos casos em que a internação não se mostra mais
necessária, embora o agente dependa da manutenção dos
cuidados médicos. Essa providência, nada obstante não
prevista em lei, tem sido admitida na prática forense, uma vez
que a medida de segurança não possui o caráter de castigo,
podendo ser abrandada quando a situação fática dispensar a
privação da liberdade do agente. Para os partidários da
desinternação progressiva, o inimputável ou o semi-imputável
tem o direito à progressividade ao tratamento ambulatorial
sob pena de afrontar-se a individualização na execução da
sanção criminal, prevista constitucionalmente no art. 5o, XLVI.
A progressividade do internamento ao tratamento ambulatorial
consiste numa garantia constitucional, inerente a qualquer
cidadão,
configurando-se
sua
inadmissibilidade
um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010823-82.2020.8.26.0050 -Voto no 1.760
4
contrassenso às finalidades do tratamento. 6 Atualmente, este
instituto tem aceitação pacífica na jurisprudência do STF e do
STJ.” (MASSON, Cleber, Código Penal Comentado, 2a edição,
Editora Método, p. 420)
E ainda:
AÇÃO PENAL. Réu inimputável. Imposição de medida de
segurança. Prazo indeterminado. Cumprimento que dura há
vinte e sete anos. Prescrição. Não ocorrência. Precedente.
Caso, porém, de desinternação progressiva. Melhora do quadro
psiquiátrico do paciente. HC concedido, em parte, para esse
fim, com observação sobre indulto. 1. A prescrição de medida
de segurança deve calculada pelo máximo da pena cominada
ao delito atribuído ao paciente, interrompendo-se-lhe o prazo
com o início do seu cumprimento. 2. A medida de segurança
deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do
agente, limitada, contudo, ao período máximo de trinta anos. 3.
A melhora do quadro psiquiátrico do paciente autoriza o juízo
de execução a determinar procedimento de desinternação
progressiva, em regime de semi-internação. (STF, HC 97.621,
Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em
02/06/2009)
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
HOMICÍDIO. SENTENCIADO SUBMETIDO A MEDIDA
DE SEGURANÇA EM REGIME DE INTERNAÇÃO EM
HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO.
DETERMINADA

A

DESINTERNAÇÃO
CONDICIONAL. ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAL
DE TRATAMENTO DA REDE COMUM DE SAÚDE.
FIXADO
PRAZO
DE
180
DIAS

PARA

A
TRANSFERÊNCIA
DO
PACIENTE
A
ESTABELECIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENCIADO QUE NÃO
CONTA
COM
RESPALDO

FAMILIAR.
DESINTERNAÇÃO IMEDIATA NÃO RECOMENDÁVEL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - Não mais se
admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e
da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a
utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o
recurso próprio, situação que implica o não conhecimento
da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada
flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010823-82.2020.8.26.0050 -Voto no 1.760
5
da ordem de ofício. II - "A teor do art. 97, § 1.o, do Código
Penal, a medida de segurança, na modalidade de internação
ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado
até que cesse a periculosidade do agente" (HC n. 121.062/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
07/12/2010, DJe 17/12/2010). III - Por outro lado, assim que
verificada a atenuação ou a cessação da periculosidade de
sentenciado que ainda necessitar de tratamento de saúde
(doença crônica), deverá ser progressivamente levantada a sua
internação, a depender do caso, com a sua passagem para a
etapa de semi-internação; a sua desinternação condicionada a
inserção em hospital comum da rede local; ou o seu
encaminhamento a tratamento em regime ambulatorial. IV -
Na hipótese, verifica-se que o eg. Tribunal a quo não cassou a
r. decisão de primeira instância, no ponto em que
determinou a desinternação condicional do paciente, mas
apenas estendeu o prazo limite para a sua inserção em
estabelecimento de saúde adequado, uma vez que não
existiria hospital de tratamento na cidade de Santa Isabel/SP
e em razão da absoluta falta de respaldo familiar do
paciente, circunstâncias a contra-indicar a sua liberação
imediata. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 383.687/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
01/08/2017)
Veja-se que consta da r. decisão que “A desinternação
deve ser condicionada ao tratamento indicado, em benefício do próprio paciente, nos
termos do art. 178 da Lei 7.210/84, que estabelece objetivamente a possibilidade de
aplicação dos artigos 132 e 133, para o caso de desinternação condicional, afora o
que, a desinternação SERÁ SEMPRE CONDICIONAL, conforme disposição expressa
no art. 97, § 3o da mesma Lei.”
Nestes termos, cumpre destacar que o laudo de fls. 46/47 é
expresso ao concluir que “A periculosidade (do paciente) do ponto de vista mental está
cessada, podendo ser desinternado, mantendo tratamento ambulatorial” (grifo nosso).
Deve-se ponderar, por fim, que a sociedade faz jus a
receber o paciente plenamente recuperado, enquanto o próprio agravante tem o direito
de receber a completa terapêutica a ele ministrada, com o fim de permitir seu retorno
seguro à vida em comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010823-82.2020.8.26.0050 -Voto no 1.760
6
Por todo o exposto, correta a decisão atacada, o agravo
deve ser desprovido.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo
em execução penal interposto por Erick Thiago Farias Santana Silva.
Juscelino Batista
Relator